Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-71.2023.8.11.0048
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-71.2023.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), UNIAO DE BENEFICIARIOS E PROPRIETARIOS DE CAMINHOES E TRANSPORTADORES DE CARGAS - PREVENIR TRUCK - CNPJ: 25.182.894/0001-09 (APELADO), ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS - CPF: 045.622.866-79 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – TRECHO DA RODOVIA FORA DA CONCESSÃO – RESPONSABILIDADE DO DNIT – EXTINÇÃO DO FEITO –
RECURSO PROVIDO
.

Comprovado que o trecho onde ocorreu o acidente, à época dos fatos, estava sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), resta configurada a ilegitimidade da Concessionária Rota do Oeste para figurar no polo passivo da presente ação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Concessionária Rota do Oeste S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da
Ação Indenizatória
,
proposta pela União de Beneficiários e Proprietários de Caminhões e Transportadores de Cargas – Prevenir Truck, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 194.231,52 (cento e noventa e quatro mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, defendendo que o trecho onde ocorreu o acidente não é de sua responsabilidade, mas sim do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT.

Defende a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizada a produção de provas indispensáveis para o adequado desfecho da lide.

Afiança que a associação Prevenir Truck ajuizou a presente ação alegando ter um contrato de proteção veicular com a RR Empreendimentos Rodoviários Eireli, proprietária do caminhão que tombou. No entanto, a associação não apresentou documentos essenciais, como estatuto social, ata de fundação, ata de eleição da diretoria e inscrição no CNPJ; logo, não é possível constatar a legitimidade da associação para reivindicar o ressarcimento dos prejuízos alegados.

Salienta que a Recorrida não leva em consideração a dinâmica do Contrato de Concessão e as efetivas obrigações da Concessionária nos trechos de responsabilidade do DNIT. Nesses trechos, somente é responsabilidade da Concessionária o atendimento aos usuários. Além disso, fica a critério do DNIT realizar obras, sinalizar, manter a pista de rolagem, recuperar e conservar a rodovia.

Enfatiza que o Relatório da Ocorrência elaborado no dia do acidente confirma que o atendimento ao usuário foi realizado de forma adequada. O documento indica que foram fornecidas as informações necessárias, a via foi devidamente sinalizada e a situação foi controlada antes da liberação do local. Portanto, todas as responsabilidades atribuídas à Concessionária foram cumpridas.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Concessionária Rota do Oeste S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da
Ação Indenizatória
, proposta pela União de Beneficiários e Proprietários de Caminhões e Transportadores de Cargas – Prevenir Truck, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 194.231,52 (cento e noventa e quatro mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se da inicial que a empresa União de Beneficiários e Proprietários de Caminhões e Transportadores de Cargas – Prevenir Truck ajuizou a presente ação contra a Concessionária Rota do Oeste S/A, relatando que, no dia 1º de dezembro de 2022, por volta das 22 horas, no km 252 da BR-364, no Município de Juscimeira/MT, o veículo Caminhão Trator M. Benz Axor 2035S (Semirreboque SR/Facchini BTDE), de cor branca e ano de fabricação 2009, se envolveu em um acidente de trânsito devido à existência de um buraco na rodovia.

Pontuou que o veículo acidentado pertence à empresa RR Empreendimentos Rodoviários Eireli, empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 17.193.000/0001-58, com sede na Rodovia BR-262, Pingo D’água, Betim, CEP 32601-898, a qual é associada da parte autora.

Ressaltou que, segundo constatado pela perícia realizada no local do acidente, os buracos presentes na via contribuíram para a perda de controle da direção do veículo e a sua consequente saída da pista, fator determinante para o tombamento.

Salientou que o veículo sofreu diversos estragos, sendo todos reparados pela empresa Prevenir Truck, ora Recorrente, visto que mantém com a empresa proprietária do veículo contrato de proteção veicular.

Enfatizou que o condutor do veículo não contribuiu para o resultado danoso, tampouco lhe foi dada a possibilidade de evitá-lo, sendo que não atuou de forma imprudente ou negligente apta a elidir a responsabilidade objetiva da empresa ré.

Com essas razões, formulou o seguinte pedido:

[...] Seja julgado totalmente procedente o pedido, para condenar a empresa Ré ao pagamento do valor de R$ 194.231,52 (cento e noventa e quatro mil duzentos e trinta e um mil reais e cinquenta e dois centavos), valor referente à reparação do dano experimentado no veículo Caminhão Trator M. Benz Axor 2035S (Semirreboque SR/ Facchini BTDE), cor branca, ano de fabricação 2009, devidamente corrigido e acrescido de juros e correção monetária, desde o acidente. [...].

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

[...] Conforme prova documental produzida nos autos, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito ocasionado em razão de um buraco.

Sendo assim, a requerida foi desidiosa em seus deveres de manter adequadamente a pavimentação da via pública em questão e garantir segurança aos seus usuários.

Diante disso, a requerida responde pelos prejuízos causados à autora, seja pela responsabilidade objetiva, seja pela omissão descrita na inicial.

In casu
, é de ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida Concessionária Rota do Oeste S.A pelo evento danoso, com fundamento no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, por ser ela concessionária de serviço público:

[...]

Assim, evidente que as concessionárias têm obrigação de manter as rodovias em perfeito estado de conservação e de trafegabilidade, sendo certo que sua responsabilidade pela má prestação dos serviços é objetiva

Registre-se a aplicabilidade das normas cogentes previstas pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o entendimento sufragado pelo STJ de que a relação entre usuário de rodovia e a concessionária que a administra é de consumo e, portanto, a responsabilidade civil é de ordem objetiva,
verbis
:

[...]

Logo, a demonstração de eventual falha na prestação de serviço prescinde da prova do dolo ou culpa lato senso para a sua configuração.

Configurada a falha da prestação do serviço e, por corolário, o dever de indenizar, resta perquirir a respeito da extensão dos danos.

De outro norte, nota-se que a requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela autora. Aos réus competem o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente.

Nota-se que restou comprovado, pelos documentos acostados pela autora aos autos, no valor de R$ 194.231,52 (cento e noventa e quatro mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), corrigidos desde a data do seu pagamento à título de danos materiais.

Não há dúvida, pois, que a requerida, imprudentemente, violou direito e causou dano à parte autora, de modo que sua condenação à devida reparação é medida que se impõe, como forma de compensar os prejuízos morais causados e, de modo reflexo, puni-los pela ofensa. Ao mesmo tempo em que serve de lenitivo, de consolo, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos danosos à personalidade de outrem.

3. DISPOSITIVO

3.1. Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, julgo PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) Condenar a parte requerida, a restituição dos prejuízos sofridos pela autora, ou seja, R$ 194.231,52 (cento e noventa e quatro mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), à título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, corrigidos desde a data do seu pagamento;

3.2. Na hipótese de não ser efetuado o pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros legais, haverá acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523 do Código de Processo Civil.

3.3. Pela sucumbência e já que devida, fica a requerida, condenada no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

3.4. Após o trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante cópias. (id. 223237309).

Contra a sentença, a Concessionária Rota do Oeste S/A interpôs o presente Apelo.

Inicialmente, é necessário consignar que as alegações que sustentam a tese de ilegitimidade passiva se confundem com as questões atinentes ao mérito recursal, razão pela qual serão analisadas conjuntamente.

Pois bem.

Em 12 de março de 2014 a Concessionária Rota do Oeste S/A assinou com a União, por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, contrato de concessão relativo ao Edital 003/2013, cujo objeto está assim disposto na cláusula 2.1 do aludido contrato:

2.1 O
objeto
do contrato é a Concessão ara exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do
Sistema Rodoviário
, no prazo e nas condições estabelecidos no Contrato e no PER (Programa de Exploração da Rodovia) e segundo os Escopos, Parâmetros de Desempenho Técnicos mínimos estabelecidos no PER. (id. 223238672, p. 10).

No Contrato de Concessão estabeleceu-se o seguinte:

4 Bens da Concessão

4.1 Composição

4.1.1 Integram a Concessão os Bens da Concessão a seguir indicados, cuja posse, guarda, manutenção e vigilância são de responsabilidade da Concessionária:

(i) O Sistema Rodoviário, conforme alterado durante o prazo da Concessão, de acordo com o Contrato;

(ii) todos os bens vinculados à operação e manutenção do Sistema Rodoviário, transferidos à Concessionária, conforme listados no
Termo de Arrolamento e Transferência de Bens
; e

(iii) os bens adquiridos , arrendados ou locados pela Concessionária, ao longo do Prazo da Concessão, que sejam utilizados na operação e manutenção do Sistema Rodoviário.

4.2 Assunção do Sistema Rodoviário

4.2.1 O Sistema Rodoviário e os bens mencionados na subcláusula 4.1.1 (II) acima serão transferidos à Concessionária mediante assinatura de Termo de Arrolamento e Transferência de Bens entre a Concessionária, o DNIT e a ANTT, cujo modelo integra o Anexo 1. Este Termo de Arrolamento e Transferência de Bens deve ser firmado em 30 (trinta) dias a contar da publicação do extrato do Contrato no DOU (Diário Oficial da União).

[...]

10.5
Obras executadas pelo DNIT

10.5.1
A execução das obras listadas no
Apêndice D do PER
(Programa de Exploração da Rodovia) são de responsabilidade do DNIT, sendo transferidas à Concessionária, juntamente com os demais bens integrantes do respectivo subtrecho após sua conclusão total ou parcial
. (id. 223238672, p. 10).

É este o teor do Apêndice D do PER (Programa de Exploração da Rodovia), indicando os subtrechos de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT:

(id. 223238677, p. 92).

O Termo de Arrolamento e Transferência de Bens, datado de 21/03/2014, posteriormente aditado, detalha os trechos rodoviários que foram imediatamente assumidos pela recorrente, bem como aqueles que continuaram sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) até a conclusão das obras de sua competência, dispondo o seguinte:

ANEXO B

Os trechos do Sistema Rodoviário, integrantes do Apêndice B do PER, que permanecem não transferidos à Concessionária por meio do Termo de Arrolamento na data de 21/03/2014 e aditado pelo presente instrumento, totalizando 236,5 km de rodovia em pista simples em obras de duplicação pelo DNIT, são:

(id. 223238673, p. 8/9).

Cumpre consignar que as rodovias BR-163/MT e BR-364/MT se sobrepõem, sendo o trecho onde ocorreu o acidente, localizado no km 252 da BR-364, no Município de Juscimeira/MT,
correspondente ao km 170,9 da BR-163/MT
. Ademais, ressalte-se que essa questão foi devidamente esclarecida pela Concessionária em sede de contestação, não havendo qualquer impugnação a esse respeito ao longo do trâmite processual.

Assim, é de se observar que o trecho onde que ocorreu o acidente fica entre o km 161,4 e o km 177,0, que estava sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) à época dos fatos. Ademais, não há nos autos qualquer prova de que, na data do acidente, o processo de transferência de responsabilidade pela manutenção e conservação já havia sido concluído.

Importa ressaltar que, conforme estipulado na cláusula 10.5.8 do Contrato de Concessão e no item 3.4 do Programa de Exploração da Rodovia (PER), que versam sobre a Frente de Serviços Operacionais, nos trechos sob responsabilidade do DNIT, a Apelante possui apenas a obrigação de prestar os serviços de socorro mecânico (guincho), caminhão-pipa, apreensão de animais e atendimento pré-hospitalar (ambulância).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO AFETADO NA PISTA – EXISTÊNCIA DE BURACOS – BR 364 – RESPONSABILIDADE DA OBRA PELO DNIT – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré. (TJ-MT - AI: 01035065320168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2018). ”

(TJ-MT 10029680420178110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RODOVIA PEDAGIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – TRECHO FORA DA CONCESSÃO DA RÉ – RESPONSABILIDADE DO D.N.I.T - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

A Concessionária de serviço público comprovou nos autos que não é responsável pela conservação e manutenção da via em que os fatos ocorreram, devendo ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder sobre os danos materiais e morais experimentados pelo demandante. (N.U 1002030-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - MÁ MANUTENÇÃO DA ESTRADA - TRECHO DA RODOVIA QUE ESTAVA SOB RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE (DNIT) E NÃO DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ NA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - AFASTAMENTODA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo prova satisfatória de que o trecho onde ocorreu o acidente não era de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação de indenizar imposta à Concessionária. (TJ-MT 00028533420168110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022).

Dessa forma, conclui-se que a Recorrente não pode ser responsabilizada pelo acidente decorrente de buracos existentes no pavimento em trecho que, à época dos fatos, encontrava-se sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
Concessionária Rota do Oeste S/A
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
e julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, CPC.

Por conseguinte,
inverte-se
o ônus de sucumbência.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024